Tribunal: TJPA
Processo: 0818481-45.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818481-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

AGRAVADO: DELSON CECILIO DE SOUZA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARA RESERVA DE VALORES EM CONTRATO DE ALUGUEL. HONORÁRIOS. PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por empresa locatária (TIM S/A) contra decisão que deferiu tutela de urgência nos autos de ação de execução de honorários advocatícios contratuais, determinando a retenção de 15% do valor mensal do aluguel para repasse direto ao exequente, em razão da natureza alimentar do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em análise são:

(i) a alegada ilegitimidade passiva da agravante;

(ii) a existência dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, com reserva de parte dos valores pagos a título de aluguel;

(iii) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A discussão quanto à ilegitimidade passiva da agravante deve ser veiculada nas vias ordinárias da ação de origem, sob pena de supressão de instância.

4. A decisão recorrida limitou-se a garantir a efetividade da execução de crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios), por meio da reserva de parte dos valores pagos à executada.

5. Não ficou demonstrado nos autos risco de dano grave, tampouco existe imposição efetiva de multa. Além disso, a própria agravante informou estar cumprindo a decisão.

6. Inexistentes os pressupostos do art. 300 do CPC no presente recurso, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o agravo de instrumento interposto pela TIM S/A contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Tucumã, nos autos da Tutela Antecipada requerida em caráter antecedente da Ação de Execução de Alimentos com Pedido (Proc. nº 0800549-52.2022.814.0062), movida por DELSON CECÍLIO DE SOUZA JÚNIOR.

A decisão guerreada foi exarada nos seguintes termos:

(
...)

Sendo assim, em sede de juízo de cognição superficial, e diante das considerações tecidas pelo requerente em sua petição inicial, verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material.

Assim, em face dos argumentos acima expedidos e, sobretudo levando em consideração o periculum in mora que se faz evidente, concedo a Tutela de Antecipada e determino que:

a) Intime-se a empresa Telxius Torre Brasil LTDA para que proceda o desconto mensal correspondente a 15% no valor do aluguel realizado com a parte requerida, durante o período de vigência do contrato, devendo os valores serem depositados mensalmente na conta corrente 20834352-8, agência: 0001, Banco Nubank, de titularidade do autor da ação, sob pena de ser lhe aplicado multa a ser imposta por este juízo.

b) Intime-se a empresa TIM S.A. para que proceda o desconto mensal correspondente a 15% no valor do aluguel realizado com a parte requerida, durante o período de vigência do contrato, devendo os valores serem depositados mensalmente na conta corrente 20834352-8, agência: 0001, Banco Nubank, de titularidade do autor da ação, sob pena de ser lhe aplicado multa a ser imposta por este juízo.

P.R.I.

O agravante alega,
em suas razões (ID

11822141), em síntese: a ilegitimidade passiva da Tim; o cumprimento da determinação por parte da agravante e a ausência dos requisitos para a concessão da liminar. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, o seu provimento com a cassação da liminar deferida pelo juízo a quo.

Em decisão ID 11960404, indeferi o efeito suspensivo recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Alimentos com Pedido (Proc. nº 0800549-52.2022.814.0062), movida pelo Agravado.

A TIM defende sua ilegitimidade passiva, bem como aduz que ao tomar conhecimento da decisão, esmo não possuindo qualquer obrigação decorrente do contrato de prestação de serviços objeto da presente ação, passou a realizar o pagamento dos aluguéis de forma fracionada, depositando o montante de 15%do valor do aluguel mensal na conta de titularidade do Sr. Delson, embora defenda inexistir fundamentos para a concessão da liminar.

Pois bem.

Entendo que razão não assiste ao Agravante. Explico.

Conforme restou asseverado na decisão inicial deste agravo, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar em matérias não analisadas na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Assim, considerando que a parte agravante pretender discutir sua eventual ilegitimidade passiva, entendo que tal discussão deve ser efetuada em vias ordinárias próprias e não neste momento processual, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Em relação a liminar em debate, aponto que na origem, versa a demanda sobre execução de honorários advocatícios contratuais, na qual o autor/agravado requereu a reserva dos valores com natureza alimentar, diretamente na fonte pagadora. O juízo de origem deferiu a tutela de urgência requerida e determinou ao agravante, na qualidade de locatário de imóvel da executada, que proceda o desconto mensal correspondente a 15% (quinze por cento) do valor do aluguel devido à locadora, com o depósito na conta corrente do agravado.

Ocorre que, não vislumbro no caso dos autos a existência de elementos suficientes a demonstrar que o efeito imediato da decisão recorrida cause risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que tão somente determinou ao agravante que retenha percentual dos valores pagos a título de aluguel à executada, visando dar efetividade à decisão que determina o pagamento de honorários advocatícios contratuais ao autor, os quais possuem caráter alimentar.

A alegação da parte agravante de que a manutenção dos efeitos da decisão agravada é capaz de lhe causar prejuízos, sob o argumento de que pode ser penalizada com multa pecuniária pelo descumprimento de uma obrigação decorrente de um contrato de prestação de serviços que jamais celebrou, não se encontra lastreada em qualquer fundamento, considerando que não há imposição de penalidade na decisão agravada. O magistrado de origem, até a presente data, fez apenas um alerta acerca da possibilidade de imposição de multa.

Além do mais, ressalto que o próprio agravante informa que vem cumprindo a decisão agravada, de modo que, nesse momento processual, entendo não restar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a possibilitar a suspensão da decisão do juízo de origem.

1.

Parte dispositiva.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025